Tribunal: TJPA
Processo: 0010819-92.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010819-92.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HERALDO TAKESHI FUJIHASHI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. PROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS, NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA COLHIDOS EM JUÍZO, BEM COMO PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.

A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.

2.

DOSIMETRIA DA PENA.
1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 03 ANOS E 15 DIAS DE DETENÇÃO. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3ª FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO DEFINITIVA A PENA DE 03 ANOS E 15 DIAS DE DETENÇÃO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que absolveu o réu
HERALDO TAKESHI FUJIHASHI,
dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º c/c art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia (15431907), que no dia 05 de janeiro de 2018, por volta das 13h, HERALDO TAKESHI FUJIHASHI agrediu sua ex-companheira Emanuele Bastos Monteiro Fujihashi, com quem foi casado por 12 (doze) anos, possuindo 02 (dois) filhos desta união.

Conforme a denúncia, a vítima relatou que ao chegar de uma viagem com os filhos, observou que o portão de sua residência estava trancado com cadeados. Ao ser atendida pelo acusado, ele a informou que ela não poderia entrar, porque ele estava com a namorada.

Após a vítima entrar na casa, encontrou com a mulher que se retirou a pedido desta, oportunidade em que foi ofendida pelo acusado com os seguintes textuais: “ENFIA ESSA CASA NO TEU CU”; “QUE A DECLARANTE ERA MACUMBRIRA E TINHA FEITO TRABALHO PARA AMARRAR OS PÉS E AS MÃOS NA MACUMBA”.

Após esse fato, Heraldo arrumou algumas roupas e se retirou da residência. Porém, ao retornar para buscar alguns pertences agrediu a vítima, empurrando-a contra a parede e torcendo com violência seu braço direito, o que fora testemunhado pela sua genitora e sua irmã.

A vítima ainda informou que durante uma discussão sobre os bens do casal, o acusado a ameaçou de morte.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelado, como incursos nas sanções punitivas previstas nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 15431911, recebida a denúncia em 01/09/2020;

Resposta à acusação em ID 15431967;

Em ID 15431994, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/02/2022;

Mídias em ID 15431996-15431998;

Memoriais do
Parquet
em ID 15432006;

Alegações finais da defesa em ID 15432012;

Na
sentença
(ID 15432013), o Magistrado julgou improcedente a denúncia para absolver Heraldo Takeshi Fujihashi da imputação que lhe é feita com base no artigo 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais
(ID 15432015), o Ministério Público requereu a reforma da sentença, para que o acusado Heraldo Takeshi Fujihashi seja condenado nas penas da lesão corporal qualificada, perpetrada em face da sua ex-companheira, Emanuelle Bastos Monteiro Fujihashi.

Em sede de
contrarrazões
(ID 15432024), a defesa do apelado, requereu a rejeição das razões apresentadas na apelação, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 16486040), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, por seu
provimento
, a fim de que o réu seja condenado pelo delito do art. 129, § 9º, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado
Heraldo Takeshi Fujihashi
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém
(ID 15432013) que absolveu o ora apelado nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em virtude da ausência de provas suficientes para a condenação.

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, razão pela qual merece ser
conhecido
.

Averbo, de pronto, que a irresignação merece prosperar.

A materialidade e a autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (ID nº 15431898), o qual constata ofensa à sua integridade corporal, o que corrobora o depoimento da vítima e da testemunha colhidos em Juízo.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
EMANUELLE BASTOS MONETIRO FUJIHASHI
relatou que, quando retornou de viagem, o acusado tentou impedi-la de entrar em sua casa, pois ele estava acompanhado de outra mulher no local. Disse que conseguiu entrar na residência e que viu várias coisas de valor separadas. Declarou que a discussão começou porque o acusado queria vender os bens de valor que tinham na casa. Contou que acusado torceu a sua mão e que seu filho presenciou o fato. Relatou que, depois disso, o acusado torceu seu braço e lhe imprensou contra a parede. Declarou que sua irmã interveio na situação.

Em juízo, a irmã da vítima
THAIS HELENA BASTOS MONTEIRO
relatou que presenciou a discussão entre a vítima e o acusado. Disse que o acusado torceu o braço da vítima e que tentou afastá-lo dela.

O apelado
HERALDO TAKESHI FUJIHASHI,
em juízo, negou a autoria delitiva. Declarou que foi agredido pela vítima e pela irmã dela.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com o ofendido.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e coerente, não havendo divergências entre os relatos prestados em sede policial e em Juízo, sendo corroborado pelo laudo de lesão corporal, que atestou ofensa à sua integridade corporal, e pelo depoimento da testemunha.

Diferentemente, observo que a versão relatada pelo acusado perante o Juízo diverge daquela apresentada em sede policial, oportunidade em que, no dia 05/01/2018, relatou que saiu de casa em razão de sua companheira não querer fazer os deveres de dona de casa; já no dia 06/01/2018, afirmou que tentou entrar em casa para pegar alguns pertences, mas percebeu que a ex-companheira havia trocado a fechadura, supostamente por não aceitar que ele tivesse entrada na residência (ID 15431898 – fls. 11/12).

Observa-se que em nenhum momento o apelado mencionou o fato de ter sido supostamente agredido pela ex-companheira e pela irmã desta, o que, conforme descreveu em Juízo, poderia ter ocasionado as lesões constatadas no laudo.

Diante disso, não é possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelado.

Assim, resta demonstrado que o réu praticou o crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJPA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020) (Grifei).

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER O JUÍZO DE ORIGEM ATENDIDO PEDIDO DE OBTENÇÃO DAS IMAGENS DAS CÂMARAS DE SEGURANÇA QUE CAPTARAM O MOMENTO DO OCORRÊNCIA. DESACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. (...) RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000984-25.2021.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO - J. 18.02.2022).
(TJ-PR - APL: 00009842520218160196 Curitiba 0000984-25.2021.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 18/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2022) (Grifei).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrido no delito praticado contra a vítima, causando-lhe lesões corporais, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Por essas razões,
dou provimento ao presente recurso para condenar o apelado HERALDO TAKESHI FUJIHASHI pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e de acordo com o art. 59 c/c art. 68, ambos do CPB,
passo ao exame da dosimetria da pena.

1.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, verifico que o comportamento do recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, merecendo a presente circunstância
valoração neutra
.

O recorrido
não registra antecedentes criminais
. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade
do apelado, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
são
desfavoráveis
, tendo em vista que o acusado praticou o delito
na presença de um dos filhos
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 59. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

As
consequências do crime
não desbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
jamais poderá ser valorado em desfavor do réu, a teor do que estabelece a Súmula nº. 18 deste Tribunal de Justiça.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, fixo a pena-base em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

2ª fase
:
Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno-a concreta e definitiva em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Considerando a primariedade da agente e a quantidade da pena em concreto do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrido.

Entendo que o apelado não satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no artigo 44 do CP, pois,
conforme a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024